Tribunal: TJDFT
Processo: 0739321-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DELIBERAÇÃO SOBRE CONDÔMINO ANTISSOCIAL. APLICAÇÃO DE MULTA CORRESPONDENTE AO DÉCUPLO DA TAXA CONDOMINIAL. QUÓRUM QUALIFICADO DE TRÊS QUARTOS DOS CONDÔMINOS RESTANTES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 1.337, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INVALIDADE DA DELIBERAÇÃO TOMADA POR MINORIA DOS PRESENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de Assembleia Geral Extraordinária de Condomínio, a qual impôs multa equivalente a dez vezes a taxa condominial sob o fundamento de conduta antissocial. Os apelantes sustentam a nulidade da deliberação por inobservância do quórum qualificado exigido pelo art. 1.337, parágrafo único, do Código Civil, e por vícios formais de convocação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a expressão “três quartos dos condôminos restantes”, prevista no art. 1.337, parágrafo único, do Código Civil, deve ser interpretada com base no total de condôminos do empreendimento, excluído o infrator, ou apenas sobre os condôminos presentes à assembleia, e, consequentemente, se a deliberação da AGE é válida ou nula por desrespeito ao quórum legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O quórum de “três quartos dos condôminos restantes” previsto no art. 1.337, parágrafo único, do Código Civil refere-se ao conjunto total dos condôminos (excluído o infrator), e não apenas aos presentes na assembleia, em razão do caráter excepcional e restritivo da sanção, que pode atingir o direito de propriedade e convivência.
A interpretação de que o cálculo deve incidir sobre a integralidade do corpo condominial é sustentada pela doutrina de Arnaldo Rizzardo, Giovanni Ettore Nanni, e Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a expressão “condôminos restantes” abrange todos os demais condôminos, e não somente os participantes da reunião.
A jurisprudência da 6a Turma Cível do TJDFT (Acórdão no 1664987, Agravo de Instrumento 0737541-88.2022.8.07.0000) exige observância estrita do quórum qualificado de três quartos para aplicação de penalidades extremas, como a multa majorada ou o afastamento do condômino.
Considerando que o condomínio possui 364 unidades autônomas, e excluída a fração dos infratores (1 unidade), o quórum qualificado corresponderia a 273 votos favoráveis (3/4 de 363). Todavia, a penalidade foi aprovada apenas por 23 condôminos presentes, número manifestamente inferior ao exigido, o que torna nula a deliberação assemblear por ofensa direta ao art. 1.337, parágrafo único, do Código Civil.
Reconhecida a nulidade da deliberação por inobservância do quórum legal, ficam prejudicadas as demais alegações do apelo, como eventuais vícios de convocação ou pauta, por força do vício principal.
O segundo recurso, interposto contra decisão que majorou honorários em sede de embargos de declaração, resta prejudicado, ante a reforma da sentença e a inversão dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido.
TESE DE JULGAMENTO:
O quórum de três quartos dos condôminos restantes previsto no art. 1.337, parágrafo único, do Código Civil deve ser calculado sobre o total de condôminos do empreendimento, excluído apenas o infrator, e não sobre os condôminos presentes à assembleia.
A deliberação assemblear que aplica multa ao condômino antissocial sem observância desse quórum é nula de pleno direito.
Reconhecida a nulidade da deliberação principal, ficam prejudicadas as demais alegações recursais relativas a vícios formais da assembleia”.